Tribunal: STF
Processo: RHC 272954
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGOS 157, § 2º, § 3º, II, DO CÓDIGO PENAL E 244-B DA LEI Nº 8.069/90.  PLEITO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. UNIFICAÇÃO DA PENAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.065.590, in verbis:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRECLUSÃO DOS CÁLCULOS DA PENA. RETIFICAÇÃO EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. EXTENSÃO SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS SOMADAS. APLICAÇÃO DE UM ÚNICO PERCENTUAL PARA A PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. PRECEDENTE. Ordem denegada.”
 
Colhe-se dos autos que o paciente cumpre pena total de 29 (vinte e nove) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, § 3º, II, do Código Penal e 244-B da Lei nº 8.069/90.
Em sede de execução, o Juízo indeferiu o pedido de progressão de regime.
Contra esse decisum, foi interposto agravo em execução, julgado nos seguintes termos:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). FRAÇÃO DE 50%. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Trata-se de agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de progressão de regime, determinando a retificação do cálculo para aplicação da fração de 50% em crime hediondo com resultado morte para reincidente genérico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Saber qual a fração aplicável para progressão de regime de condenado por crime hediondo com resultado morte que seja reincidente genérico após o advento da Lei n. 13.964/2019. III. RAZÕES DE DECIDIR: A Lei n. 13.964/2019 revogou o art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/90, criando lacuna legislativa quanto à progressão para reincidente genérico em crime hediondo com resultado morte. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça aplica o percentual de 50% previsto no art. 112, VI, "a", da LEP por analogia in bonam partem. A aplicação retroativa desta norma é mais benéfica que a anterior, que exigia 60% para qualquer reincidente. Rejeitada preliminar de nulidade por violação ao sistema acusatório, pois o magistrado não fica adstrito às manifestações das partes. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A lacuna legislativa na Lei n. 13.964/2019 quanto ao percentual para progressão de regime de reincidente genérico condenado por crime hediondo com resultado morte impõe a aplicação, por analogia in bonam partem, do percentual de 50% previsto no art. 112, VI, 'a', da Lei n. 7.210/84, sendo esta aplicação retroativa mais benéfica que a legislação anterior.”

Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. 
Sobreveio este recuso ordinário, no qual a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no cálculo da pena.
Afirma que “o acórdão recorrido, ao admitir a incidência da fração de 50% para progressão de regime com fundamento em reincidência superveniente, incorre em manifesta violação ao art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, que consagra a vedação à retroatividade da lei penal mais gravosa”. Argumenta que “no caso concreto, o crime de latrocínio foi praticado no ano de 2013, ocasião em que o recorrente ostentava a condição de réu primário, submetendo-se, portanto, ao regime jurídico então vigente, que estabelecia critérios menos gravosos para a progressão de regime”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:

“Diante de todo o exposto, requer o recorrente: 
a) o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, para reformar o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça; 
b) o reconhecimento da ilegalidade na aplicação da fração de 50% para fins de progressão de regime, por violação ao art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal; 
c) a consequente fixação da fração de 2/5 (40%) para o crime de latrocínio, considerando a primariedade do recorrente à época do fato e a incidência do regime jurídico vigente ao tempo da prática delitiva; 
d) o reconhecimento do implemento do requisito objetivo para progressão de regime em 25/05/2025, com base na fração correta; 
e) a determinação ao Juízo da execução penal para a imediata retificação do cálculo de pena, com a devida adequação ao parâmetro de 40%; 
f) a consequente reanálise do pedido de progressão de regime, à luz do regime jurídico constitucionalmente aplicável; 
g) caso já implementados os requisitos subjetivos, seja determinada a imediata progressão para regime menos gravoso, com a expedição das ordens necessárias;” 

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:

“[...] A impetração pretende a retificação dos cálculos da pena, tendo em vista a impossibilidade de retificação de ofício dos cálculos da pena e a aplicação indevida de percentual mais gravoso. 
Após análise dos autos, entendo não assistir razão à impetração. 
Primeiramente, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a retificação, de ofício, pelo juiz da execução do incorreto atestado de pena não encontra óbice nos institutos da preclusão e da coisa julgada, por não importar em alteração no título executório a ser cumprido pelo sentenciado (AgRg no HC n. 984.924/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 28/8/2025). 
Depois, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo. Sendo assim, a con dição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas (HC n. 307.180/RS, Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 13/5/2015).
No caso, as modificações nos cálculos das penas por parte do Juízo não encontram qualquer óbice processual e o reconhecimento de reincidência posterior deve atingir toda a execução. 
Especificamente, tal como no caso em apreço, a aplicação da Lei n. 13.964/2019 de forma retroativa é benéfica ao apenado, que foi condenado por crime hediondo com resultado morte e ostenta reincidência pelo cometimento de crime comum, pois a incidência da norma penal anterior que regia a matéria implicaria na utilização da fração de 3/5 para fins de progressão de regime, já que a lei anterior não fazia diferenciação entre a reincidência genérica ou específica do condenado para o fim de definir a fração necessária para a progressão (AgRg no HC n. 908.687/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024) . 
Assim, ausente ilegalidade a ser sanada. 
Ante o exposto, denego a ordem.”

Na hipótese sub examine, consoante consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, “na unificação das penas, a condição de reincidente, configurada na condenação posterior, deve ser levada em conta na integralidade dos feitos em execução, aplicando-se fração única, inclusive na primeira condenação quando o réu ainda ostentava a condição de primário”. Deveras, referido entendimento não diverge da orientação sufragada por esta Suprema Corte. Nesse sentido, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO TEMPORAL. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO QUE TORNOUSE REINCIDENTE NO CURSO DA EXECUÇÃO EM VIRTUDE DA PRÁTICA POSTERIOR DE CRIME COMUM. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5. UNIFICAÇÃO DAS PENAS E SEUS CONSECTÁRIOS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Em razão do instituto da unificação das penas (art. 111 da Lei 7.210/1984), o condenado por crime hediondo torna-se reincidente no curso da execução em virtude da prática posterior de crime comum, fazendo incidir, para fins de progressão, a fração de 3/5 à totalidade da pena a ser cumprida. Precedentes. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 177.123-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2020)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA À TOTALIDADE DOS DELITOS. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. NECESSÁRIO CUMPRIMENTO DE 60% (3/5) DA PENA IMPOSTA. I. CASO EM EXAME 1. Unificação de penas e progressão de regime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Pretendidas retificação no cálculo da unificação das penas impostas ao recorrente e progressão de regime. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Estabelece o art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, que, [sobrevindo] condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime. E, nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que “[a] unificação das penas, em razão de superveniência de nova condenação, tem como consequência a extensão dos efeitos da reincidência à totalidade dos delitos” (HC 236.298 AgR/SC, Rel. Min. Kássio Nunes, Segunda Turma, DJe 30/9/2024). 4. A alteração do art. 112, da Lei de Execução Penal, promovida pela Lei n. 13.964/2019, trouxe novos parâmetros objetivos para a progressão de regimes. Estabeleceu-se, assim, que, em se tratando de apenado por crime hediondo ou equiparado, a progressão se realizará com o cumprimento de ao menos 40% da pena privativa de liberdade. Entretanto, no caso de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a progressão se dá com o cumprimento de 60% (3/5) da pena. É o que se dá no caso concreto. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 247.563-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 22/11/2024)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente